Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-84.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702760-84.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE ELIAS SANTOS APELADO: YURI DE ABREU MAGALHAES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Eunice Elias Santos contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que em ação de conhecimento proposta por Yuri de Abreu Magalhães, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 28630779, pág. 1-3) 2. A ré foi condenada ao pagamento das despesas com tarifas de água em nome do autor, incidentes sobre o imóvel situado na Avenida Comercial, Quadra 10, Conjunto 04, Lote 04, Loja 02, Paranoá, Brasília – DF, posteriores à data do término da relação com o imóvel (7/7/2019). 3. Caso seja comprovado o pagamento pela parte autora, consignou que o montante a ser ressarcido pela ré deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC (a partir do desembolso) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 4. Como consequência da sucumbência da ré, cuja revelia foi decretada, ela também foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID no 28630779, págs. 1-3). 5. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. Informa que não possuí condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 6. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos, a necessidade da gratuidade de justiça (ID no 28732032, págs. 1-2). Porém, o prazo para atender ao despacho transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 29092398. 7. Cumpre decidir. 8. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 10. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 11. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. 16. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 18. Apesar de alegar que não teria condições de arcar com o valor do preparo sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, mesmo regularmente intimada, a apelante deixou de apresentar documentos que evidenciassem a alegada hipossuficiência de renda (ID no 29092398). DISPOSITIVO 19. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO